Tribunal: TJDFT
Processo: 0004756-68.2014.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXCEPCIONALIDADE. ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACUSADO EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS DAS TESTEMUNHAS E VÍTIMA. REGIÃO COM ALTA ROTATIVIDADE E ELEVADO ÍNDICE DE VIOLÊNCIA.RECURSO DESPROVIDO.
1. A produção antecipada de provas é possível sempre que, atendidos os requisitos do artigo 366 do Código de Processo Penal, for demonstrada, mediante decisão motivada, a urgência da medida, com apoio nas circunstâncias do caso concreto.
2. A decisão atacada não trata da possibilidade de mudança de endereço das testemunhas como se fosse algo hipotético, uma ilação ou uma conjectura. A decisão autoriza a produção antecipada de provas com base nas condições pessoais das testemunhas e do ofendido de residirem em local com elevado índice de violência, onde é bastante comum “as pessoas mudarem de endereço, tanto por aspectos econômicos, como por questões de segurança, visto tratar-se de comunidade carente e com elevador índices de criminalidade”, e amparou em dados concretos, tais como a dificuldade para inquirir-se o ofendido, que ficou cerca de dois anos sem ser encontrado.
3. Recurso desprovido.